Tribunal: STF
Processo: RE 77246
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-04-11
Data de publicação: 1986-04-11

Ementa:
LOCAÇÃO COMERCIAL. RENOVAÇÃO.
A INFRAÇÃO REPETIDA A CLÁUSULA CONTRATUAL JUSTIFICA A NÃO RENOVAÇÃO
DO CONTRATO. E ASSIM ACONTECE SE HÁ REPETIÇÃO DE ATRASO NO
PAGAMENTO DE ALUGUEIS, OBRIGANDO O LOCADOR A IR A JUÍZO, PARA
RECEBE-LOS, VARIAS VEZES.